Tribunal: TJSP
Processo: 2113931-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. Discordância da avaliação de imóveis elaborada por oficial de justiça. Necessidade de realização de prova pericial. Impasse que decorre exclusivamente da não concordância do executado em relação aos valores estabelecidos na avaliação. Ônus do custeio da perícia que incumbe unicamente ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. Discordância da avaliação de imóveis elaborada por oficial de justiça. Necessidade de realização de prova pericial. Impasse que decorre exclusivamente da não concordância do executado em relação aos valores estabelecidos na avaliação. Ônus do custeio da perícia que incumbe unicamente ao executado.
RECURSO DESPROVIDO.